Tribunal: TJES
Processo: 5001444-10.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001444-10.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: KAIO MONTEIRO DE ASSIS e outros (3)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001444-10.2021.8.08.0014

RECTE.: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECDOs.: KAIO MONTEIRO DE ASSIS E OUTROS.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA. ATRASOS NOS VOOS DA VOLTA. RECURSO RECEBIDO E NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da demanda:
Relatam os autores que adquiriram, junto a ré, passagens aéreas para
a
data
de
24/01/2021, de origem Vitória/ES e destino Palmas/TO, com retorno definido na data 29/01/2021
. O voo de ida ocorreu sem problemas, no entanto, relatam que na volta receberam a informação de que o voo marcado para o dia 29 havia sido cancelado, sem ter sido informado o motivo do cancelamento, sendo o voo reagendado para o dia seguinte, 30/01/2021. Os autores arcaram com todas as despesas de locomoção e hospedagem. No dia 30/01/2021, no voo de retorno, que tinha conexões em Brasília/DF e São Paulo/Guarulhos antes do destino final Vitória/ES, ocorreu novo atraso, especificamente no voo de São Paulo para Vitória. Novamente, a viagem foi reagendada para o dia seguinte, 31/01/2021, tendo a requerida fornecido hotel para pernoite para os autores. Não obstante, relatam que a alimentação e as acomodações não foram satisfatórias, além de ainda terem despesas com locomoção. No dia seguinte, conseguiram retornar a Vitória, onde arcaram ainda com 2 (duas) diárias a mais com estacionamento de veículo no pátio do aeroporto. Pleiteiam indenização por danos morais e materiais.
2. Tese do Recorrente
:
Reitera os argumentos da contestação: Situação de força maior em função da pandemia do Covid-19, aplicação da Resolução 556/2020 e da resolução 400 da ANAC, acomodação adequada dos recorridos e assistência material, não
o
corrência em ato ilícito que enseje indenização por danos morais e contesta o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de piso. Requer a reforma da r. sentença.

3. Tese do Recorrido:
Contesta as alegações do recorrente e requer a manutenção da r. sentença de piso.
4. Sentença:
“
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a requerida a pagar ao
primeiro autor
,
Kaio Monteiro de Assis
, o valor de R$ 2.075,56 (dois mil e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), a título de danos material, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).
CONDENAR
a requerida a pagar
para cada autor
a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).”
5. Fundamentação:
Recebo o recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
. Não obstante, no que se refere às razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido pois não atende ao princípio da dialeticidade, trazido pelo art. 1.010, inciso III do CPC. Cabe ao recorrente apresentar
as
razões de sua inconformidade,
combatendo expressamente os capítulos da sentença que entender inadequados, e não só
requerer a reforma da decisão. No caso em questão, a r. sentença de primeiro grau refutou as alegações apresentadas pelas requeridas e fundamentou a improcedência dos pedidos, enquanto a recorrente, em sede de recurso inominado, apenas reproduziu
ipsis litteris
os termos da contestação e não atacou o que foi refutado pela r. sentença, razão pela qual resta claro que o recurso é mera reprodução da peça contestatória, deixando de atacar elementos da sentença de primeiro grau. Assim, faz-se necessário reconhecer
a ausência de dialeticidade do
recurso que não ataca motivação adotada pelo juízo
a quo
. Dessa maneira, impõe-se o não conhecimento
do recurso
uma vez que a ausência de dialeticidade consiste em vício insanável, devendo ser considerada a jurisprudência do STJ no sentido de que “em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito” (AgInt no AREsp 1.327/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).
6
. Dispositivo:
Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Condeno o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sob
da condenação
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.